Tribunal: TJDFT
Processo: 0712375-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. HOME CARE. NEGATIVA. ILICITUDE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017)” (STJ - AgInt no AREsp 1607797/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020).
2. “O serviço de "Home Care" é um tratamento semelhante ao dado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todo os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada. A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles com que a ré arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa. Ademais se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar mais adequada, esta deve ser deferida.” (STJ - Agravo no Recurso Especial n. 1741039, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 18.11.2020).
3. No caso, está suficientemente justificado em relatório médico minucioso, no qual bem detalhado o grave quadro clínico da autora, pessoa de 89 anos de idade, com episódio de trombose venosa em membro inferior e com síndrome de imobilidade, a qual necessitava de cuidados permanentes por profissional de saúde, além de fisioterapia, fonoterapia, suporte de oxigênio contínuo e de bomba de infusão de medicamento. Diante desse quadro e dos riscos de permanência em ambiente hospitalar, foi solicitada a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, o que encontra previsão no regulamento da ré-apelante. Assim, deve ser mantida a sentença pela qual julgado procedente o pedido para condenar a ré a autorizar e a custear a internação domiciliar da autora em substituição à internação hospitalar.
4. Recurso conhecido e desprovido.